Tribunal: TJBA
Processo: 8063274-44.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8063274-44.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE IMPACTO AMBIENTAL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador em face do Juízo da 8ª Vara Cível e Comercial da mesma Comarca, em razão de ambos se declararem incompetentes para processar e julgar a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 8002212-39.2020.8.05.0001, proposta por Joseane Souza dos Santos e outros contra Votorantim Energia Ltda e outros. A demanda tem por objeto a reparação de danos ambientais supostamente provocados pela operação da Usina Hidrelétrica de Pedra do Cavalo, que teriam afetado as condições de subsistência e saúde dos autores, pescadores e marisqueiros. II. Questão em discussão 2. A controvérsia gira em torno da definição do juízo competente para processar a ação, à luz da alegada existência de relação de consumo por equiparação, em razão dos danos ambientais imputados à atividade empresarial das rés. III. Razões de decidir 3. A análise dos autos revela que os autores, embora não contratantes diretos, alegam terem sido diretamente prejudicados pelas atividades das rés, o que atrai a aplicação do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de equiparação de vítimas de danos ambientais a consumidores, especialmente em casos que envolvem acidentes de consumo decorrentes de atividade empresarial que afeta o meio ambiente e, por consequência, a saúde e subsistência da população local. 5. Conforme precedentes do STJ (REsp 2018386/BA; AgInt no REsp 2047558/BA), em situações similares envolvendo a Usina de Pedra do Cavalo, reconheceu-se a competência das Varas de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. 6. Esta Corte também tem reiteradamente fixado a competência das Varas Consumeristas para ações dessa natureza, reconhecendo a existência de relação de consumo por equiparação. IV. Dispositivo e tese 7. Conflito de Competência julgado prejudicado. Tese de julgamento: "1. Vítimas de danos ambientais decorrentes de atividade empresarial podem ser equiparadas a consumidores, nos termos do art. 17 do CDC. 2. Compete às Varas de Relações de Consumo processar e julgar ações indenizatórias por danos materiais e morais decorrentes da operação da Usina de Pedra do Cavalo, ajuizadas por pescadores e marisqueiros afetados diretamente." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8063274-44.2024.8.05.0000, em que figuram como Suscitante, JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR, e, como Suscitado, JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, JULGAR PREJUDICADO O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça